Tribunal: TJES
Processo: 5002016-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002016-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: ALEF COSTA RAMOS e outros (3)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 3334-2199

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002016-42.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE ARACRUZ

PROCURADOR : DIEGO GAIGHER GARCIA

RECORRIDOS

: ALEF COSTA RAMOS E OUTROS

ADVOGADO : LENON LOUREIRO RUY

MAGISTRADO : FÁBIO LUIZ MASSARIOL

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, integrada pela decisão que julgou os Embargos de Declaração nos autos do Mandado de Segurança, deferindo o pedido de liminar pleiteado por
ALEF COSTA RAMOS E OUTROS
, para determinar suas nomeações no cargo de Agente Administrativo de Saúde, para o qual foram aprovados no concurso público regido pelo Edital n.º 06/2019/PMAES/06 DE MAIO de 2019.

Nas razões recursais (id. 677797), o Município Agravante sustenta que (i) é vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da demanda; (ii) não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar, pois as contratações temporárias são autorizadas pelo art. 37, IX, da CF/88 e inexiste o perigo de dano aos Agravados; (iii) há inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória; (iv) as contratações temporárias são destinadas a programas governamentais e suas renovações ocorreram devido à situação emergencial causada pela propagação do novo coronavírus (Covid-19); (v) inexiste direito líquido e certo à nomeação; (vi) a decisão agravada ofende os princípios da separação de poderes, da legalidade e da isonomia, além da autonomia e do poder discricionário da Administração Pública, e (vii) a nomeação acarreta o dispêndio de valores que dificilmente serão ressarcidos, especialmente quando considerada a queda da arrecadação do município e a suspensão de convocações de aprovados em concurso público, durante a pandemia.

Assim, pede a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão interlocutória (id. 686245), recebi o recurso no duplo efeito.

Nas contrarrazões (id. 877945), os Agravados requerem a concessão da assistência judiciária gratuita e o desprovimento do recurso.

Em informações prestadas (id. 1084531), o Juízo
a quo
comunica que foi proferida sentença concedendo a segurança no processo principal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 13 de abril de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002016-42.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE ARACRUZ

PROCURADOR : DIEGO GAIGHER GARCIA

RECORRIDOS

: ALEF COSTA RAMOS E OUTROS

ADVOGADO : LENON LOUREIRO RUY

MAGISTRADO : FÁBIO LUIZ MASSARIOL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

Os Agravados requerem, em contrarrazões, a concessão da assistência judiciária gratuita, haja vista a sua hipossuficiência financeira.

Em análise aos autos, observo que o Juízo de origem deferiu o benefício em favor dos Agravados (id. 678194), o que abarca todos os atos do processo até decisão final.

Assim, os Agravados estão
dispensados
do recolhimento de eventuais despesas processuais e dos honorários de advogado, diante da suspensão da exigibilidade da cobrança.

DO MÉRITO:

A controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento está relacionada à preterição de nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público.

A decisão agravada, integrada pela decisão que julgou os Embargos de Declaração nos autos do Mandado de Segurança, deferiu o pedido de liminar para determinar as nomeações dos Agravados no cargo de Agente Administrativo de Saúde, para o qual foram aprovados no concurso público regido pelo Edital n.º 06/2019/PMAES/06 DE MAIO DE 2019 (id. 678194 e 678195).

O Município Agravante pretende ver reformada essa decisão, sustentando que (i) é vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da demanda; (ii) não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar, pois as contratações temporárias são autorizadas pelo art. 37, IX, da CF/88 e inexiste o perigo de dano aos Agravados; (iii) há inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória; (iv) as contratações temporárias são destinadas a programas governamentais e suas renovações ocorreram devido à situação emergencial causada pela propagação do novo coronavírus (Covid-19); (v) inexiste direito líquido e certo à nomeação; (vi) a decisão agravada ofende os princípios da separação de poderes, da legalidade e da isonomia, além da autonomia e do poder discricionário da Administração Pública, e (vii) a nomeação acarreta o dispêndio de valores que dificilmente serão ressarcidos, especialmente quando considerada a queda da arrecadação do município e a suspensão de convocações de aprovados em concurso público, durante a pandemia (id. 677797).

Ao deferir o efeito suspensivo à decisão agravada (id. 686245), entendi ser prudente autorizar apenas a reserva de vaga dos Agravados no concurso público, e não a nomeação.

Estabelecido o contraditório recursal, os Agravados pedem o desprovimento do recurso.

Posteriormente, o Juízo
a quo
prestou informações no sentido de que foi proferida sentença, no dia
17.02.2021
, concedendo a segurança pleiteada no processo principal (id. 1084531).

A sobredita sentença reconheceu que houve preterição na nomeação dos Agravados, um mês após a homologação do concurso público para o qual foram aprovados dentro do número de vagas, pois a Administração Pública prorrogou os contratos temporários de diversos Agentes Administrativos de Saúde, para exercer as mesmas funções e em número superior à colocação daqueles, evidenciando a ilegalidade decorrente da necessidade de recrutamento atual e permanente desses profissionais.

Assim, o Magistrado
a quo
concedeu a segurança,
confirmando
os termos da decisão que concedeu a liminar, ora agravada, determinando que o Município Agravante promovesse a nomeação dos Agravados para o cargo ao qual foram aprovados.

Pois bem.

De partida, consigno que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a superveniência de sentença na origem não conduz, necessariamente, à prejudicialidade do exame do Agravo de Instrumento. A decisão depende tanto do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será analisada pelo Tribunal
ad quem
, quanto do conteúdo da sentença.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. BANCO BAMERINDUS S. A. SUCESSÃO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA. EXAME DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas em embargos de declaração, que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada, tem-se por configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial com determinação para o retorno dos autos à origem, a fim de que seja suprido o vício.

2. A constatação de que ocorreu negativa de prestação jurisdicional não exige incursão sobre elementos fático-probatórios dos autos, não se deparando com o óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. "A Jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não reconhecer a ocorrência de sucessão universal entre o HSBC e o Banco Bamerindus, uma vez que a titularidade dos passivos deve ser efetivada em cada caso concreto. Precedentes desta Corte" (AgInt no AREsp 1044406/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

4.
"A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto 'do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença' (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003)" (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1606172/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020)” (destaquei)

Nessa linha, a questão deve ser aferida a partir de dois critérios, a saber, (i) o da hierarquia, quando a sentença não é capaz de destituir a decisão do Tribunal
ad quem
, hipótese em que não há prejudicialidade no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, e (ii) o da cognição, quando a cognição exauriente do processo principal absorve a cognição sumária da decisão provisória, situação em que o recurso não pode ser julgado.

No caso, não houve a superveniência de fatos novos, estando a sentença calcada nos mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar que deferiu, desde logo, a nomeação dos Agravados.

Como a sentença confirmou os termos da decisão agravada, embora ainda eficaz a decisão interlocutória que suspendeu os seus efeitos neste recurso, determinando apenas a reserva de vaga dos candidatos, vislumbro que deve ser aplicado, aqui, o critério da hierarquia da decisão deste Tribunal de Justiça.

Em outras palavras, se não houve alteração do quadro fático entre a decisão agravada que deferiu a liminar e a decisão interlocutória que determinou a reserva de vaga, deve prevalecer esta última, em homenagem ao princípio da hierarquia.

Naquela oportunidade, consignei que a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas é ato discricionário da Administração Pública, não se evidenciando
prudente
a nomeação imediata, em razão dos custos a serem suportados pelo ente público pela precariedade da decisão liminar. Destaquei, ainda, que o entendimento do STJ é de que deve haver apenas a reserva de vaga e que a nomeação somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência.

À par do reconhecimento da preterição da nomeação dos Agravados no concurso público declarada na sentença, mantenho o entendimento de que deve prevalecer a ordem judicial apenas para a reserva de vaga, na linha dos precedentes do STJ.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para determinar a reserva de vaga dos Agravados para o qual foram aprovados no concurso público, enquanto não transitar em julgado a sentença.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002016-42.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE ARACRUZ

PROCURADOR : DIEGO GAIGHER GARCIA

RECORRIDOS

: ALEF COSTA RAMOS E OUTROS

ADVOGADO : LENON LOUREIRO RUY

MAGISTRADO : FÁBIO LUIZ MASSARIOL

ACÓRDÃO

EMENTA.
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A superveniência de sentença na origem não conduz, necessariamente, à prejudicialidade do exame do Agravo de Instrumento. A decisão depende tanto do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será analisada pelo Tribunal
ad quem
, quanto do conteúdo da sentença. Precedente do C. STJ.

2. Se não houve alteração do quadro fático entre a decisão agravada que deferiu a liminar para a nomeação dos candidatos e a decisão interlocutória que determinou a reserva de vaga, deve prevalecer esta última, em homenagem ao princípio da hierarquia.

3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.